Tribunal: STM
Processo: 7000686-06.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que rejeitou a homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada em favor de militar investigado por posse de entorpecente dentro de unidade militar, com fundamento na tese fixada no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. 2. A decisão recorrida considerou o caráter vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal Militar no IRDR mencionado, no sentido da inaplicabilidade do art. 28-A do CPP ao processo penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida no IRDR possui eficácia imediata e vinculante mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) saber se é juridicamente possível aplicar o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STM possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e consagrada na Súmula 18 do STM. 5. A decisão do IRDR possui eficácia imediata, nos termos do CPC e do RISTM, não sendo suspensa por eventuais embargos de declaração, salvo decisão expressa nesse sentido. 6. A exclusão do ANPP do processo penal militar decorre de opção legislativa consciente, evidenciada pela ausência de sua inclusão no CPPM, bem como pela justificação do PL nº 10.372/2018 e pelo histórico normativo do CNMP. 7. A tentativa de aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP ao processo penal militar viola o princípio da especialidade e compromete os pilares da hierarquia e disciplina, essenciais à Justiça Castrense. 8. Mesmo que admitida a aplicação do ANPP à JMU, suas condições seriam incompatíveis com o regime militar, cuja persecução penal tem função pedagógica e preventiva voltada à manutenção da disciplina. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28- A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 2. A decisão do STM em IRDR possui eficácia vinculante e imediata, independentemente de seu trânsito em julgado, devendo ser observada por todos os órgãos da Justiça Militar da União." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 3º, alínea “a”; CPC, arts. 927, III, e 985. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j. 19.11.2024; STM, Agravo Interno nº 7000562-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23.10.2025; STM, Apelação nº 7000341- 97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18.06.2025; STM, Habeas Corpus nº 7000271-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 18.06.2025; Súmula 18 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000686-06.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: GABRIEL FERRI FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO QUE REJEITOU A
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000686-06.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: GABRIEL FERRI FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que rejeitou a
homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
formulada em favor de militar investigado por posse de entorpecente dentro de
unidade militar, com fundamento na tese fixada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
2. A decisão recorrida considerou o caráter vinculante da tese firmada pelo
Superior Tribunal Militar no IRDR mencionado, no sentido da inaplicabilidade
do art. 28-A do CPP ao processo penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida no IRDR
possui eficácia imediata e vinculante mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii)
saber se é juridicamente possível aplicar o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP,
no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STM possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do
ANPP à Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000 e consagrada na Súmula 18 do STM.
5. A decisão do IRDR possui eficácia imediata, nos termos do CPC e do
RISTM, não sendo suspensa por eventuais embargos de declaração, salvo
decisão expressa nesse sentido.
6. A exclusão do ANPP do processo penal militar decorre de opção legislativa
consciente, evidenciada pela ausência de sua inclusão no CPPM, bem como
pela justificação do PL nº 10.372/2018 e pelo histórico normativo do CNMP.
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A tentativa de aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP ao processo penal
militar viola o princípio da especialidade e compromete os pilares da hierarquia
e disciplina, essenciais à Justiça Castrense.
8. Mesmo que admitida a aplicação do ANPP à JMU, suas condições seriam
incompatíveis com o regime militar, cuja persecução penal tem função
pedagógica e preventiva voltada à manutenção da disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-
A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 2. A decisão do
STM em IRDR possui eficácia vinculante e imediata, independentemente de
seu trânsito em julgado, devendo ser observada por todos os órgãos da Justiça
Militar da União."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPP, art. 28-A; CPPM, art.
3º, alínea “a”; CPC, arts. 927, III, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Plenário, j. 19.11.2024; STM, Agravo Interno nº 7000562-23.2025.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23.10.2025; STM, Apelação nº 7000341-
97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18.06.2025;
STM, Habeas Corpus nº 7000271-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin
Naves, j. 18.06.2025; Súmula 18 do STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os Recursos em
Sentido Estrito interpostos, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União (processo nº 7000339-59.2025.7.03.0203 – ANPP,
eventos 10 e 12), contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 19/9/2025, que rejeitou o requerimento de
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homologação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apresentada pelo
Ministério Público Militar, em favor do investigado Sd EV GABRIEL FERRI FERREIRA,
com esteio na decisão de caráter vinculante que fora proferida por esta Corte nos autos do
IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000.
Consta dos autos que, em 10/8/2025, por volta das 16h, no 6º Batalhão de
Engenharia de Combate, situado na cidade de São Gabriel – RS, o soldado do
Exército GABRIEL FERRI FERREIRA foi flagrado, no corpo da guarda do batalhão,
portando um cigarro pesando 1,4 g com características de entorpecente conhecido como
maconha, ocasião em que foi recolhido ao cárcere e foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante Delito (Processo nº 7000281-56.2025.7.03.0203 – APF, evento 1).
Em 11/8/2025, após distribuição automática do feito ao Juiz das Garantias, foi
determinada a redistribuição do processo à 2ª Auditoria da 3ª CJM (APF, evento 4).
Nessa data, por despacho do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, foi marcada a audiência de custódia por videoconferência para o dia 12/8/2025 (APF,
evento 13).
Ainda no mesmo dia, o Ministério Público Militar (MPM) manifestou ciência
do Auto de Prisão em Flagrante, bem como da designação da referida audiência (APF, evento
23).
Na data aprazada, foi realizada a audiência de custódia na sede da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, na cidade de Bagé – RS. Foram tomadas as declarações do investigado, estando
assistido pela Defensoria Pública da União (DPU). Após as manifestações do MPM e da
Defesa, o Juiz Federal decidiu homologar a prisão em flagrante e conceder liberdade
provisória ao soldado. O MPM requereu a intimação, em audiência, do militar para
manifestar interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por meio de
advogado ou da DPU (APF, evento 35).
Ainda em 12/8/2025, foram juntados aos autos certidão de cumprimento de
alvará de soltura e exame de corpo de delito (APF, evento 46).
Em 18/8/2025, foi deferido o pedido do Parquet Milicien para que os autos
ficassem na Secretaria por 30 dias para tratativas do ANPP (APF, evento 59).
Em 2/10/2025, foi juntada aos autos cópia do Laudo de Perícia Criminal
Federal constatando resultado positivo do material apreendido para Cannabis sativa
L. (maconha) (APF, evento 67, doc. 2).
Autuado naquele juízo o feito do Acordo de Não Persecução Penal (processo nº
7000339-59.2025.7.03.0203 – ANPP), o MPM requereu, com base no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), a homologação do ANPP firmado com o investigado, estabelecidas as
seguintes condições: prestação de R$ 300,00 (trezentos reais) ao Fundo de Reconstituição de
Bens Lesados, em 5 dias da homologação – caso o acordante não seja mais militar, o valor
passará a R$ 600,00 (seiscentos reais) – e apuração da conduta sob o viés disciplinar.
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, requereu, se homologado o acordo: a) a juntada das certidões de
antecedentes do militar (art. 28-A, §2º, III e §12 do CPP); b) a designação de audiência para
verificar legalidade e voluntariedade do acordo celebrado (art. 28-A, §4º do CPP) (ANPP,
evento 1).
Em decisão de 19/9/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM rejeitou o requerimento de homologação, considerando que em 19/11/2024, nos autos
do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM)
decidiu que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União. Considerou, ainda, o caráter
vinculante da referida decisão, com fulcro no art. 927, III, do CPC.
O Parquet das Armas teve sua intimação confirmada em 20/9/2025. Irresignado
com a decisão, interpôs, na mesma data, o recurso em sentido estrito, tempestivo,
acompanhado das razões recursais (ANPP, evento 10).
Em suas razões, aduziu que a decisão prolatada no referido IRDR não teria
aplicação imediata. Ademais, asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem decidido
pela possibilidade do oferecimento do benefício do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União e tem determinado que sejam analisados os requisitos do art. 28-A do CPP em
processos da Justiça Militar.
Por fim, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento para
reformar a decisão que indeferiu a homologação do ANPP pelo juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, determinando-se ao magistrado a quo que examine o preenchimento dos requisitos
legais do acordo celebrado.
A DPU, intimada em 29/9/2025, não se conformando com a referida decisão,
apresentou recurso em sentido estrito, tempestivamente (ANPP, eventos 10 e 12).
Em suas razões, sustentou que o §2º do art. 28-A do CPP elenca hipóteses de
inaplicabilidade do ANPP, não contemplando vedação a crimes militares. Afirmou, ainda, que
a decisão proferida no mencionado IRDR não produz, por ora, efeitos, porquanto pendente de
recurso. Asseverou que o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizam a aplicação
do ANPP na Justiça Militar.
Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e
reconhecer a validade do ANPP, determinando-se sua homologação.
Em decisão de 8/10/2025, o Juízo de primeira instância recebeu os recursos em
sentido estrito e manteve a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (ANPP,
evento 14).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela insigne
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento de ambos os recursos em sentido estrito interpostos e, no mérito, pelo
desprovimento recursal (evento 8).
É o Relatório.
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar (MPM) e
pela Defensoria Pública da União (DPU), os pleitos apresentados não merecem acolhida,
como passo a expor.
No âmbito da Justiça Militar da União (JMU), se encontra pacificado o
entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicabilidade no
processo penal militar. Desde a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o
Superior Tribunal Militar (STM) reiteradamente decidiu pela incompatibilidade do ANPP
com a Justiça Castrense, a ponto de editar a Súmula nº 18, consolidando que "o art. 28-A do
Código de Processo Penal comum (CPP), que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Esse entendimento foi reafirmado, de forma vinculante, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em
19/11/2024, ocasião em que o Plenário do STM fixou tese jurídica de inaplicabilidade tanto
do ANPP quanto do sursis processual em quaisquer ações penais militares, seja para réus
militares, seja para civis. Portanto, a orientação desta Corte é inequívoca: o instituto
negociado do art. 28-A do CPP não se incorpora ao processo penal militar, vinculando os
juízes de primeiro grau por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso concreto, o Juiz Federal da JMU, ao rejeitar a homologação do acordo
proposto, nada mais fez do que observar a referida orientação vinculante. Ressalte-se que o
acórdão do IRDR foi publicado e de aplicação imediata, conforme dispõe o Regimento
Interno desta Corte (RISTM, art. 158, parágrafo único) e o próprio CPC (art. 985).
Os Embargos de Declaração opostos naquele incidente – referidos pelo MPM –
não têm o condão de suspender os efeitos do julgado, pois destinam-se apenas ao saneamento
de obscuridade, omissão ou contradição, não servindo para postergar sua eficácia.
Não havendo determinação de suspensão no IRDR em questão, a tese firmada
deve ser observada de imediato. Desse modo, não prospera o argumento recursal de que a
decisão do STM estaria pendente de eficácia – o Juízo a quo agiu corretamente ao aplicar de
imediato o precedente desta Corte, conforme exigido pela legislação processual e pelo
princípio da segurança jurídica.
Para uma compreensão mais ampla da controvérsia, é oportuno rememorar a
gênese e a natureza jurídica do instituto. O ANPP foi introduzido no ordenamento jurídico
brasileiro pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), como fruto da evolução das políticas
criminais voltadas à desjudicialização da persecução penal e à economia processual.
Em essência, trata-se de um negócio jurídico processual, firmado entre o
Ministério Público e o investigado, mediante a confissão formal e circunstanciada da
infração, com a intervenção obrigatória do defensor, objetivando abreviar a resposta penal e
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evitar a instauração do processo.
Antes de sua positivação legal, o ANPP teve origem no âmbito do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Resolução nº 181/2017, que regulava a
tramitação do procedimento investigatório criminal. Essa norma pioneira não previa qualquer
menção à sua incidência sobre crimes militares.
Apenas com a edição da Resolução nº 183/2018 o CNMP incluiu regra expressa
vedando a aplicação do acordo aos delitos praticados por militares que atentassem contra a
hierarquia e a disciplina. Assim, desde a gênese normativa do instituto, o legislador e o
próprio Ministério Público reconheceram a incompatibilidade do ANPP com o sistema penal
castrense, em razão de seus fundamentos axiológicos e estruturais.
Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.964/2019, o instituto foi
incorporado ao CPP, mas o legislador, conscientemente, optou por não modificar o Código de
Processo Penal Militar (CPPM). A ausência de qualquer referência ao ANPP no CPPM revela
uma escolha deliberada de política criminal, voltada à preservação do rigor e da disciplina
próprios do sistema penal militar.
Importa ainda registrar que, mesmo após reformas legislativas subsequentes –
notadamente as Leis nº 14.752/2023 e nº 14.688/2023 –, o legislador permaneceu silente
quanto à introdução de institutos negociais no processo penal militar. Tal continuidade
legislativa evidencia não uma omissão, mas uma decisão consciente de manter incólume o
modelo rígido e disciplinar da persecução penal castrense.
É preciso enfrentar a alegação do MPM de que, inexistindo vedação legal
expressa no art. 28-A do CPP, seria possível sua adoção com base na regra geral do art. 3º,
alínea “a”, do CPPM. Tal raciocínio, porém, ignora a clara opção legislativa em sentido
contrário e os limites do princípio da especialidade.
Diferentemente da Lei nº 9.099/95 – que trouxe cláusula explícita excluindo sua
aplicação na esfera militar (art. 90-A) –, o Pacote Anticrime adotou técnica diversa:
simplesmente deixou de estender o ANPP ao código castrense, apesar de tê-lo introduzido no
processo penal comum. Longe de ser um silêncio normativo inocente, trata-se de um
verdadeiro silêncio eloquente do legislador, que deliberadamente optou por não incluir os
crimes militares no rol de infrações passíveis de negociação penal.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer nos autos, também
enfatizou esse “silêncio eloquente” do legislador. Ao mencionar que a Lei 13.964/2019
alterou o CPPM apenas para inclusão do art. 16-A, sem estender outras inovações previstas
no CPP – como o art. 28-A –, concluiu-se pela clara intenção legislativa de afastar a aplicação
do ANPP à Justiça Militar. Com efeito, se houvesse vontade de estender o instituto ao
processo penal castrense, o legislador teria feito expressa referência ao tema, como procedeu
ao inserir o art. 16-A.
Corrobora essa conclusão a Justificação do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que
originou o Pacote Anticrime, ao excluir expressamente os crimes militares da abrangência do
ANPP, ao lado dos crimes hediondos, de violência doméstica e contra a Administração
Pública:
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição,
enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (...) (Câmara dos
Deputados. Justificação do PL nº 10.372/2018, p. 32 – Transformado na Lei nº 13.964/2019.
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 06.08.2025). (grifos nossos.)
Essa omissão legislativa deliberada não pode ser colmatada pelo intérprete, sob
pena de comprometer a coerência interna do processo penal militar e enfraquecer sua vocação
pedagógica e preventiva. A introdução indevida do ANPP na JMU conduziria à mitigação
indevida da resposta penal, permitindo que infrações praticadas no meio castrense — ainda
que de aparente menor gravidade — fossem tratadas com leniência incompatível com os
valores de hierarquia, disciplina e ética que regem as Forças Armadas, produzindo reflexos
deletérios na autoridade e na confiança interna que sustentam a Instituição Militar.
Importa destacar que o processo penal militar rege-se pelo princípio da
especialidade. A Justiça Militar da União é órgão jurisdicional especializado, com legislação
própria (CPM e CPPM) voltada à tutela de bens jurídicos peculiares (como a hierarquia e a
disciplina das Forças Armadas).
Por força do art. 3º, “a”, do CPPM, as normas do CPP comum somente têm
aplicação subsidiária quando houver omissão na lei especial e desde que a norma subsidiária
não contrarie a essência do processo castrense, in verbis:
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar; (grifo nosso).
No caso do ANPP, não se está diante de uma mera lacuna procedimental
suprível por analogia, mas de uma deliberada não incorporação legal, justamente por
incompatibilidade com a lógica do sistema militar. Assim, pretender importar esse
mecanismo negociado do direito comum para o âmbito militar implicaria violação ao
postulado da especialidade, invertendo a relação hierárquica entre as normas.
A razão profunda para a exclusão do ANPP na esfera militar reside na
necessidade de resguardar os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. No
ambiente castrense prevalece a rígida observância do dever funcional e da ordem unida,
valores sem os quais as Forças Armadas não podem cumprir sua missão constitucional (CF,
art. 142).
A aplicação de mecanismos de justiça penal consensual – como o ANPP ou a
suspensão condicional do processo – mitigaria o princípio da obrigatoriedade da ação penal e
da indisponibilidade da persecução, permitindo que se negocie a oportunidade de denúncia e
eventualmente se evite o processo e a sanção. Isso enfraqueceria a força normativa do direito
penal militar e a capacidade dissuasória de suas normas, vulnerando os alicerces da
hierarquia e da disciplina.
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O processo penal militar é concebido para a proteção de bens jurídicos
institucionais, exigindo maior rigidez na persecução penal, em razão de sua função
pedagógica e dissuasória. A adoção de medidas despenalizadoras, como o ANPP, fragilizaria
essa função, transmitindo a mensagem equivocada de que condutas incompatíveis com a vida
castrense podem ser objeto de negociação processual.
Além disso, mesmo que se admitisse, em tese, a incidência do art. 28-A no
âmbito militar, as próprias condições legais previstas no dispositivo não se harmonizariam
com o regime castrense. Institutos como a prestação de serviços à comunidade, a renúncia a
bens e direitos ou o pagamento de prestação pecuniária são incompatíveis com a natureza e
os fins das penas militares, que visam primordialmente à preservação da disciplina e ao
exemplo corretivo dentro da instituição. Por isso, ainda que se superasse o óbice da
especialidade, as medidas substitutivas típicas do ANPP não encontrariam aplicabilidade
coerente no contexto da Justiça Militar.
No caso sob exame, tais preocupações mostram-se pertinentes. O militar,
soldado do Exército, foi flagrado portando substância entorpecente (maconha) no interior da
organização militar – conduta tipificada no art. 290 do CPM.
Trata-se de crime que, embora possa parecer de menor gravidade sob a ótica
comum, reveste-se de alta gravidade no contexto castrense, pois viola frontalmente os
regulamentos militares e a confiança depositada no combatente, além de potencialmente
minar a disciplina coletiva. Admitir que tal transgressão seja solucionada por um acordo
significaria esvaziar a resposta penal militar e transmitir a mensagem de que infrações
disciplinarmente intoleráveis poderiam ser negociadas.
Nessa conjuntura, verifica-se que esta Corte Castrense, em inúmeros
precedentes recentes, tem reiterado a tese fixada no IRDR, como se depreende dos acórdãos
colacionados, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR.
EFICÁCIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES
DO STF SEM EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 firmou tese vinculante, consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e o sursis
processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou militar do acusado. 2. A ausência de trânsito em
julgado do Acórdão do IRDR não obsta a aplicação imediata da tese, cuja força vinculante
decorre do próprio julgamento colegiado, em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC e o
art. 13, VI, do RISTM. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente,
admitiram a aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O
regime jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de
índole consensual, inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo
Interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (STM. Agravo Interno nº 7000562-
23.2025.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
23/10/2025, Data de Publicação: 07/11/2025). (Grifos nossos.)
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). Julgado do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), que trata da descriminalização da pequena
quantidade de entorpecente para uso próprio, não se aplica ao caso concreto. Para o
reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou
que o objeto seja absolutamente impróprio. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que não há que falar em crime impossível em face da quantidade ínfima da droga, tendo em
vista o princípio da especialidade da legislação penal castrense. Da mesma forma, não há
espaço para acolhimento dos pedidos de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
insignificância, nos termos da Lei nº 11.343/2006, conforme orienta a Súmula 14 do STM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025). (Grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART.
290 DO CPM. PORTE, USO, TRÁFICO OU POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
EM LOCAIS SUJEITOS À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LIMINAR. OFERTA DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-
A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que
estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ordem denegada. Decisão
unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000271-23.2025.7.00.0000. Relator: Ministro GUIDO
AMIN NAVES. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 27/06/2025). (Grifo
nosso.)
Diante de todo o exposto, entendo estar demonstrado que o Acordo de Não
Persecução Penal não encontra amparo jurídico na JMU, seja pela ausência de previsão legal
intencional, seja pela incompatibilidade com os princípios norteadores do direito penal
militar.
Assim, a Justiça Militar deve prosseguir na persecução penal do soldado
investigado, cabendo ao Juiz natural analisar, no devido processo, as questões de direito e de
fato pertinentes. Tal solução não ofende qualquer direito ou garantia do investigado – que
continuará a usufruir do contraditório e da ampla defesa –, ao passo que preserva a autoridade
da lei militar e a higidez dos valores castrenses, em consonância com a orientação
jurisprudencial consolidada desta Corte.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento a ambos os
recursos em sentido estrito interpostos, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a
homologação do ANPP.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379136v13 e do código CRC f97b4426.
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/12/2025, às 18:03:45
7000686-06.2025.7.00.0000
40001379136 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR